Tribunal: TJDFT
Processo: 0709326-69.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709326-69.2017.8.07.0003 RECORRENTE: RAIMUNDO VERISSIMO DOS SANTOS RECORRIDO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DE MÉRITO EM FAVOR DA PARTE A QUEM APROVEITAVA A NULIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. DOENÇA QUE NÃO INCAPACITA O SEGURADO PARA O QUALQUER ATIVIDADE REMUNERADA. INVALIDEZ FUNCIONAL NÃO CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. 1. Segundo regramento processual, nenhuma nulidade será pronunciada quando for possível o julgamento de mérito a favor da parte a quem aproveite. 2. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral, assim entendida a concessão da aposentadoria por invalidez pelo órgão oficial de previdência social – inteligência do enunciado 278 da súmula do STJ. 3. No seguro de vida em grupo, contratado ou renovado após a Circular 302/2005 da SUSEP é válida a cláusula que limita a cobertura por invalidez funcional permanente por doença – IFPD – às hipóteses de perda da capacidade de existência autônoma do segurado. 4. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 54, §§ 3 e 4o, do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que a ora recorrida deixou cumprir com o dever de informação e transparência acerca das cláusulas contratuais capazes de limitar ou restringir os seus direitos de consumidor, especialmente no que tange à alteração da cobertura da apólice de seguro contratada. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 54, §§ 3 e 4o, do CDC. Isso porque, em sede de rejulgamento dos embargados declaratórios, a conclusão colegiada foi a seguintes, verbis: “De mais a mais, o contrato foi celebrado pelo Empregador em favor dos seus empregados e na qualidade de estipulante. Nesse passo, não há qualquer elemento de convencimento nos autos, por mais efêmero que seja, apontando que o contratante ou estipulante não soubesse das novas condições em que foram repactuadas o contrato de seguro. (...)Percebe-se que o autor, na qualidade de beneficiário, exige uma condição para a qual sequer teria legitimidade. De mais a mais, seria seu o ônus de demonstrar que a falha de informação teria prejudicado o contratante em sua decisão, porque ele pretendia celebrar o negócio jurídico em condições diversas ou mais vantajosas para os beneficiários. Mas não é preciso maiores considerações, se desse ônus a parte autora sequer se desincumbiu, até porque, conforme já alinhavado, esse motivo não foi cogitado na causa de pedir e quando da formulação do pedido condenatório da seguradora. Finalmente, acrescento que, por meio dos documentos acostados aos autos, verificam-se as condições gerais do contrato de seguro em vida em grupo, nas quais constam as descrições das coberturas no item 2 e seguintes. As coberturas estão destacadas, em fontes legíveis e com tamanho adequado (ID 3788043). As condições particulares e especiais que fazem parte da apólice datada de janeiro de 2.004, constam sob ID 3788042, e também se encontram de acordo com as estipulações do art. art. 54, § 3o do Código Consumerista. Por sua vez, trata-se o documento sob ID 3788041 do certificado individual do contrato de seguro coletivo, no qual consta o nome e o CPF do recorrente como segurado, e indica as coberturas oferecidas em 10/10/2017, quais sejam: a) Cobertura Básica – Morte; b) IPA – Invalidez Permanente Total ou Parcial Por Acidente; e c) IFPD – Invalidez Funcional Permanente Total por Doença, em destaque e permitindo imediata e fácil compreensão do consumidor (art. 54, § 4o, do CDC). Por fim, todas descrições são claras, com caracteres ostensivos, legíveis e com destaque, na forma determinada pelo CDC. Portanto, o julgamento pautou-se na interpretação dos fatos em estrita consonância com a legislação de regência e alegações apresentadas pelas partes” (ID 29636696 - Págs. 8 e 9). Com efeito, a convicção a que chegou o órgão julgador decorreu da análise do conjunto fático-probatório, notadamente das cláusulas do contrato de seguro de vida em grupo entabulado pelas partes, incidindo, na espécie, o óbice das Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior (AgInt no AREsp 1574058/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 15/10/2021). Nesse sentido, Veja-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.SEGURO DE VIDA. COMPLEMENTAÇÃO DO PAGAMENTO REALIZADO ADMINISTRATIVAMENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INCONFORMISMO. DEVER DE INFORMAÇÃO E CLAREZA DAS DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS. RECONHECIDO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL AO GRAU DE COMPROMETIMENTO. REVISÃO DE MATÉRIA DE PROVA E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "Não havendo deficiência no dever de informação da seguradora, visto que as garantias contratadas estavam especificadas na apólice, com previsão de que a cobertura IPA poderia ser paga em valor inferior ao limite do capital segurado, afora o devido esclarecimento no Manual do Segurado (proporcionalidade entre o montante indenizatório e a incapacidade parcial definitiva), é de se afastar qualquer violação dos arts. 46, 47 e 54 do CDC" (REsp 1.727.718/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/05/2018, DJe de 18/05/2018). 2. A Corte de origem, examinando as circunstâncias da causa, concluiu que não houve deficiência no dever de informação ou transparência, pois as garantias contratadas estavam especificadas de modo claro na apólice e a tabela para cálculo conforme o grau de invalidez estava devidamente destacada das Condições Gerais. 3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria o reexame do acervo fático-probatório e a interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos vedados em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ). 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1714460/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 9/6/2021) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029